Tribunal: TJSP
Processo: 2030790-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Reclamo apenas de que o prazo estipulado para cumprimento é exíguo e deve ser majorado. O prazo se mostra adequado à urgência que a situação exige, bem como de possível cumprimento pela ré. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Reclamo apenas de que o prazo estipulado para cumprimento é exíguo e deve ser majorado. O prazo se mostra adequado à urgência que a situação exige, bem como de possível cumprimento pela ré. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030790-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado GUSTAVO LUCIZANI MULLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030790-35.2020.8.26.0000 -Voto no 36420
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030790-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Bradesco Saúde S/A
AGRAVADO: Gustavo Lucizani Muller
COMARCA: Campinas - 2a. Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1002369-98.2020.8.26.0114
VOTO 36420
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer.
Tutela de urgência concedida. Inconformismo da ré. Presentes
os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de
urgência. Reclamo apenas de que o prazo estipulado para
cumprimento é exíguo e deve ser majorado. O prazo se mostra
adequado à urgência que a situação exige, bem como de
possível cumprimento pela ré. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco
Saúde S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Fábio Henrique Prado de
Toledo, que concedeu a tutela provisória de urgência, na forma do art. 300, CPC/15, a fim
de determinar que a ré autorize a internação involuntária do autor-agravado, na duração
determinada pelo médico que o acompanha, em clínica credenciada da ré ou, caso não
possua, que custeie em clínica particular.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com deferimento de efeito suspensivo, para que seja elevado o prazo para cumprimento da
decisão recorrida, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, de dez a vinte dias
contados da intimação da decisão.
Efeito suspensivo indeferido às fls. 245/246.
Intimada,
a
autora-agravada
apresentou
contraminuta,
protestando pelo improvimento do recurso e condenação da parte agravante à pena por
litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, CPC/15 (fl. 250/251).
As partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030790-35.2020.8.26.0000 -Voto no 36420
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ainda que não objeto do recurso, deve ser esclarecido que
foram perfeitamente preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela de
urgência em favor da parte autora-agravada.
A probabilidade do direito restou devidamente caracterizada
na decisão agravada, assim como o justificado perigo de dano, em decisão ora ratificada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como bem fundamentou a MM. Juíza de Primeiro Grau,
“Trata-se de ação de conhecimento e natureza condenatória ajuizada por Gustavo Lucizani
Muller em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Pretende o autor que a ré seja instada a custear o
tratamento da "síndrome de dependência química" que o acomete, por meio de internação
involuntária em duração determinada pelo especialista que o acompanha, em clínica particular
que indicou. Pretende ainda que sejam antecipados o efeitos da tutela. A antecipação dos efeitos
da tutela deve ser deferida. Há expressa indicação médica para o tratamento almejado. Aplica-se,
portanto, o disposto no Enunciado 102 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Nesse sentido: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pleito
fundado em negativa de cobertura de tratamento especializado (áreas neurológica,
fonoaudiológica, psicológica, terapia ocupacional e psicopedagógica). Autor que é menor
portador de transtornos do desenvolvimento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Prefacial de carência da ação. Interesse processual, no entanto, que está presente. Prescrição
médica que indica o tratamento especializado requerido pelo autor. Impossibilidade de recusa de
tal tratamento. Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Reconhecimento da litigância de má fé,
com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa. Artigo 17, incisos II e V e artigo 18,
ambos do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA".(v.21504). (TJSP; Relator(a): Viviani Nicolau; Comarca: Santo André; Órgão julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:25/11/2015; Data de registro: 25/11/2015).
Por outro lado, há documento subscrito por médico que atesta a necessidade premente, de modo
que também se vislumbra o perigo de dano reparável. Presentes, pois, os requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil, defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Faço-o para determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030790-35.2020.8.26.0000 -Voto no 36420
4
que a ré autorize a internação involuntária do requerente, na duração determinada pelo médico
que o acompanha, em clínica credenciada da ré ou, caso não possua, que custeie em clínica
particular. As guias deverão ser emitidas no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$
1.000,00. Poderá a parte autora protocolar junto à ré o ofício disponibilizado nos autos,
acompanhado de cópia desta decisão, a partir de quando iniciará o prazo para o seu
cumprimento, sob pena da incidência da multa. Ressalto que se trata de assinatura digital, de
modo que a ré poderá certificar a sua autenticidade no sítio da INTERNET. Se necessário, porém,
desde já fica também autorizada a expedição de mandado de intimação da ré” (fl. 32).
Não há, ainda, que se falar em irreversibilidade da medida,
porquanto, na hipótese de a agravante sagrar-se vencedora, poderá ser ressarcida dos custos
incorridos posteriormente ao tratamento a ser dispensado ao autor-agravado.
Finalmente, não se vislumbra espaço para acolhimento do
pleito de ampliação do prazo fixado para cumprimento da liminar.
A fixação do prazo para cumprimento da tutela provisória de
urgência deve levar em conta a necessária urgência da satisfação da medida deferida e, de
outro lado, a viabilidade de cumprimento por parte da requerida no tempo estipulado.
Dada a natureza da causa e da atividade operacional
desenvolvida pela agravante, relativa às comunicações que deve travar com as entidades
hospitalares com as quais mantém ou pode conservar relacionamento institucional (dentre
os quais, o hospital no qual a parte agravada está conduzindo o seu tratamento), não há que
se reputar exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão.
Deve a agravante ter a estrutura administrativa necessária
predisposta ao imediato atendimento das ocorrências, com a urgência que o caso demande,
inexistindo qualquer inferência demonstrada de que o acesso aos tratamentos
recomendados à parte autora-agravada seja inviável juridicamente.
Além disso, como fiz questão de frisar no recebimento do
recurso, não consta do relato recursal qualquer identificação “de qualquer dificuldade
concreta no que diz respeito ao fluxo de informação e comunicação necessária junto às
entidades hospitalares para liberar o custeio de internação determinada pelo médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030790-35.2020.8.26.0000 -Voto no 36420
5
assistente da parte autora-agravada.”.
Logo, o prazo estabelecido na decisão agravada (de vinte e
quatro horas, para a liberação de guia para tratamento em rede credenciada, ou, caso não
possuísse, para arcar com o tratamento em custeio de clínica particular) se mostra
plenamente razoável e de acordo com as circunstâncias concretas do caso, em especial a
urgência da medida supra referida, haja vista a gravidade do estado de saúde do paciente
(internado involuntariamente em razão de tratamento de síndrome de dependência
química).
Rejeita-se, por fim, o pedido formulado nas contrarrazões do
agravo para se aplicar multa por litigância de má-fé, já que há previsão legal que autoriza a
revisão e modificação de patamar e periodicidade da multa caso seja aferida a sua
insuficiência ou suficiência no caso concreto (art. 537, § 1o, inciso I, CPC/15). Eventual
questão relacionada ao descumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de
urgência deverá ser objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator